Tribunal: TJSP
Processo: 1003929-12.2024.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Pretensão de majoração de honorários. Impossibilidade. Aplicação do Tema 1059 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização do valor da causa como base para o cálculo das verbas de sucumbência que está

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Pretensão de majoração de honorários. Impossibilidade. Aplicação do Tema 1059 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Utilização do valor da causa como base para o cálculo das verbas de sucumbência que está em consonância com o disposto no artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.